Tribunal: TJES
Processo: 0000140-23.2021.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III E IV, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronuncioua a acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, CP). A defesa buscava a absolvição sumária, alegando legítima defesa e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deveria ser reformada diante da alegação de legítima defesa; (ii) estabelecer se estavam presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a submissão da ré ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena quanto à responsabilidade penal.

4. O conjunto probatório – depoimentos de familiares e testemunhas, laudo cadavérico e demais documentos – aponta indícios robustos de que a acusada desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, revelando a presença de animus necandi.

5. A alegação de legítima defesa não se mostra demonstrada de forma clara e inconteste, de modo a autorizar absolvição sumária, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a sua ocorrência ou não.

6. A manutenção da decisão de pronúncia observa o art. 413 do CPP, sendo descabida a impronúncia (art. 414, CPP) ou a absolvição sumária (art. 415, II, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária certeza plena.

2. A alegação de legítima defesa somente pode conduzir à absolvição sumária quando comprovada de forma inequívoca.

3. Havendo elementos que indiquem animus necandi, a análise definitiva cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, III e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-23.2021.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA CAROLINA ROSA FERREIRA

RECORRIDO: ZELSO GALIMBERTI e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III E IV, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronuncioua a acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, CP). A defesa buscava a absolvição sumária, alegando legítima defesa e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deveria ser reformada diante da alegação de legítima defesa; (ii) estabelecer se estavam presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a submissão da ré ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena quanto à responsabilidade penal.

4. O conjunto probatório – depoimentos de familiares e testemunhas, laudo cadavérico e demais documentos – aponta indícios robustos de que a acusada desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, revelando a presença de animus necandi.

5. A alegação de legítima defesa não se mostra demonstrada de forma clara e inconteste, de modo a autorizar absolvição sumária, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a sua ocorrência ou não.

6. A manutenção da decisão de pronúncia observa o art. 413 do CPP, sendo descabida a impronúncia (art. 414, CPP) ou a absolvição sumária (art. 415, II, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária certeza plena.

2. A alegação de legítima defesa somente pode conduzir à absolvição sumária quando comprovada de forma inequívoca.

3. Havendo elementos que indiquem animus necandi, a análise definitiva cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, III e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANA CAROLINA ROSA FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou a acusada a fim de submetê-la a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude de suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela absolvição da acusada, alegando que agiu em legítima defesa e sem o dolo de ceifar a vida da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a pronúncia da acusada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 15650054, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANA CAROLINA ROSA FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou a acusada a fim de submetê-la a julgamento do Tribunal Popular do Júri, em virtude de suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela absolvição da acusada, alegando que agiu em legítima defesa e sem o dolo de ceifar a vida da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Púbico do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal, narrando que, no dia 19/02/2021, durante a madrugada, por volta de 04h00min, no interior de imóvel residencial situado à Av. Tancredo Neves, nº 110, Praia Grande, a acusada ANA CAROLINA ROSA FERREIRA, agindo de forma consciente e voluntária, com intuito de matar, com o emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa ou a reação da vítima, desferiu reiterados golpes de arma branca (faca), que atingiram Zelso Galimbeti e foram a causa eficiente de sua morte.

Consoante a inicial acusatória, a acusada frequentava a casa da vítima, que tinha 75 (setenta e cinco) anos, e mantinha com ele relações sexuais em troca de dinheiro, agindo como garota de programa.

No dia dos fatos, a acusada entrou em contato com a vítima por telefone, insistindo em marcar um encontro com ele, o que foi combinado. A acusada passou a noite com a vítima em seu sítio e, no local, ingeriu bebidas alcoólicas e fez uso de substâncias ilícitas (cocaína).

Consta que, em dado momento, a acusada, por motivo não esclarecido, decidiu ceifar a vida da vítima, munindo-se de uma faca e indo até o quarto em que Zelso dormia, o atacando de surpresa, enquanto estava deitado na cama.

Restou apurado que a vítima sofreu múltiplos golpes de faca na cabeça, tronco e membros e que, após os fatos, a acusada se evadiu do local do crime e foi buscar ajuda na casa de uma prima que mora nas imediações do local.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que submeteu a acusada a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Relatório, pelo Laudo Pericial, pela Certidão de Óbito e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

Em que pesem as alegações defensivas, entendo que há indícios de autoria delitiva e elementos que apontam a existência de
animus necandi
na conduta da acusada, vejamos:

Em juízo, a informante Janaine Galimberti Abreu dos Santos, filha da vítima, disse que não sabia que a vítima mantinha um relacionamento com a acusada. Disse que, quando encontrou com a vítima no hospital, viu nas câmeras de segurança que, às 00:53h a acusada estava na parte de fora de sua casa, enrolada em uma toalha e que, mais adiante, viu a acusada saindo da casa. Acrescentou que viu as conversas de seu pai com a ré e que nelas a acusada insistia muito em ir para casa de seu pai, e ele falava que estava muito cansado, porque ele trabalhava como mestre de obras. Disse que foi com seu cunhado socorrer a vítima, que estava em seu quarto no andar superior da casa e que, durante o percurso até o hospital, perguntou para seu pai quem tinha feito isso com ele, e ele disse que foi a acusada.

No mesmo sentido, deu-se o depoimento da testemunha Jonathas Célio Bastos, que, consoante se depreende da decisão de pronúncia, afirmou que, quando levantou Zelso, ele estava com o rosto e o corpo muito machucado, principalmente as costas, local onde recebeu as facadas. Disse que Zelso falou que conseguiu morder a Ana Carolina para ela soltar a faca e que no carro a vítima falou que não sabia o motivo daquela situação.

A informante Gyzely Galimberti, filha da vítima, disse que, após os fatos, soube por pessoas da família da acusada que, no dia do ocorrido, ela estava trocando mensagens com terceiros, dizendo que estava “tomando coragem para executar o velho”, referindo-se a Zelso. Acrescentou, ainda, que, quando a perita esteve no local, disse que a primeira facada que a vítima levou foi nas costas, à traição, enquanto ele estava dormindo, virado para a parede.

A acusada, por sua vez, afirmou ter dado a facada em Zelso, mas disse que o fez para se defender. Disse que chegou na casa da vítima, bebeu e manteve relações sexuais com ele. Relatou que, após isso, pediu dinheiro à vítima para comprar drogas e que, após buscar os entorpecentes, viu a vítima com uma arma na mão, dizendo que estava com vontade de lhe dar coronhadas. Alegou que isso lhe causou medo e que, por isso, foi para o quarto. Disse que a vítima foi atrás e passou a lhe xingar, de modo que ficou com medo devido às ameaças de Zelso e devido a algumas coisas que ficou sabendo dele. Afirmou que desceu e pegou uma faca e deitou na cama com com ela no braço. Alegou que Zelso queria ter mais relações com a declarante, mas negou, pedindo para deixar para outro dia, pois já tinha se "
privado com ele", devido às coisas que ele falou com ela. Disse, ainda, que a vítima começou a xingar e foi para cima da declarante a agredindo e a mordendo, e que, por isso, deu uma facada nele, acrescentando que ambos começaram a se agredir, tendo a declarante desferido uma facada contra a vítima.

Diante do amplo lastro probatório produzido nos autos, a despeito das alegações defensivas, considerando os depoimentos trazidos em sede judicial, entendo que não merecem prosperar o pedido de absolvição sumária.

Isso porque, no caso dos autos, não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a existência de situação de legítima defesa ou a ausência de
animus necandi,
de forma que a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

No caso, há indícios de que a acusada tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, já que lhe atingiu com "múltiplos golpes", sendo que o ofendido apresentava diversas lesões incisas pelo corpo (escápula direita, tórax posterior, região perimamilar esquerda, antebraço direito, região occipital), conforme se depreende do Laudo de Exame Cadavérico e, além disso, não foi encontrada a arma de fogo mencionada pela acusada, que supostamente estaria em poder da vítima.

Ademais, os relatos das testemunhas apontam para a participação da acusada no homicídio, mas não deixam claro a exata dinâmica dos fatos, não sendo possível afastar a hipótese da existência do
animus necandi
, o que deve ser dirimido pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal Popular do Júri.

Rememoro, nesse ponto, que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação. Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável intenção da acusada em praticar o homicídio.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursa a ré e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
da recorrente (CPP; art. 414).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.